Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736358-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEILDA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente para rescindir o título executivo judicial exequendo. Intime-se a agravante para se manifestar acerca do fato superveniente, no prazo de dez dias. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora